Tribunal: TCU
Processo: 037.645/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou aclaratórios anteriores contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo BNB em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio BNB/FUNDECI 2011/279, firmado entre aquela instituição financeira e o Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da UECE  IEPRO, tendo a Fundação Universidade Estadual do Ceará  UECE como executora, que tinha por objeto a execução do projeto intitulado Avaliação de Biocombustíveis no Ceará, baseado na produção de oleaginosas, especialmente mamona, no semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se embargos de declaração opostos contra o Acórdão 21/2026-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante de que a oposição de novos aclaratórios com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o art. 298 do Regimento Interno deste Tribunal, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme o art. 287, § 6o, do Regimento desta Casa; E 9.3. comunicar a presente deliberação ao embargante.